Tribunal: TJSP
Processo: 2029446-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONDÔMINO ANTISSOCIAL. Insurgência contra decisão que determinou o afastamento do agravante do condomínio agravado enquanto perdurar o inquérito policial, sob pena de multa. Alegação de ausência de requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência afastada, ante os documentos juntados aos autos. Manutenção do r. pronunciamento que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONDÔMINO ANTISSOCIAL. Insurgência contra decisão que determinou o afastamento do agravante do condomínio agravado enquanto perdurar o inquérito policial, sob pena de multa. Alegação de ausência de requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência afastada, ante os documentos juntados aos autos. Manutenção do r. pronunciamento que deferiu a tutela de urgência que se mostra admissível, ante a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Situação que envolve fatos sensíveis, que estão também sob o crivo da Justiça Criminal, envolvendo questão reflexa à saúde mental do agravante, bem como ao seu direito de permanecer residindo em sua unidade habitacional. Direito à vida digna, sem perturbação do sossego e segurança, dos demais condôminos, inclusive da genitora do agravante, que também não pode ser olvidado. Acervo probatório suficiente, a este tempo, para a formação da convicção. Alteração da decisão que só é possível se houver causa justificadora superveniente, o que não ocorreu. Recurso desprovido.